Tribunal: TJMT
Processo: 1017075-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017075-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 143.176.044-77 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Wanderson da Silva Nascimento, condenado à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo uso de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). A defesa alega constrangimento ilegal e requer a revogação da prisão preventiva, além da alteração do regime prisional para o semiaberto, argumentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

II. Questão em discussão
:

Preliminarmente
, verificar se é cabível o conhecimento do
s
pedido
s
da
Defesa,
via
Habeas Corpus
, ou se essa questão deve ser apreciada em sede de Recurso
d
e Apelação.

No mérito
, analisar se estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, e se há justificativa para a manutenção do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias do caso concreto e os antecedentes criminais do paciente.

III. Razões de decidir:

Preliminarmente
, acolheu-se em parte o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, deixando de conhecer o pedido de alteração do regime prisional, visto que essa questão deve ser apreciada em sede de recurso próprio, não cabendo discussão pela via estreita do
Habeas Corpus
, que é inadequada para a análise de questões de mérito da condenação.

No mérito
, a prisão preventiva foi mantida porque as razões que justificaram sua decretação permanecem válidas
, além de que o
paciente foi preso em flagrante e permaneceu detido durante toda a fase de instrução. A gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, aliada à periculosidade do paciente, justifica a prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis apresentadas pela defesa, como propostas de emprego e declarações de boa conduta, não são suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva, em face da gravidade das condutas e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

"1. Preliminar acolhida em parte, para não conhecer o pedido de alteração do regime prisional, por ser questão a ser tratada em sede de
R
ecurso de
A
pelação."

"2. A prisão preventiva foi mantida, pois as razões que justificaram a sua decretação permanecem válidas, já que o paciente continuou detido durante toda a fase de instrução, e estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, que justificam a prisão para garantir a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 312.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em
favor d
o paciente
Wanderson da Silva Nascimento
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop

/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) faz
jus
a cumprir pena em regime inicial semiaberto; b)
ausência dos
pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; c) fundamentação inidônea; d) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id
s
.

222407192
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id
.
232078667
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou
, preliminarmente, pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito,

pela
denegação
da ordem
(id
.

236066173
)
, sintetizando, assim, o seu parecer
:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE JÁ CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, A PENA DE 7 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE VEDADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR (ARTS. 312 E 313 DO CPP) –
INACOLHIMENTO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NO TÍTULO CONDENATÓRIO, ANTE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE, APONTADA SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FIRMADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS APTO A VERIFICAR A ADEQUAÇÃO/NECESSIDADE DA MEDIDA PARA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS PELO PACIENTE E SEU GRUPO, FUNDAMENTOS RECOMENDATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório
.

VOTO

I - PRELIMINAR

O
eminente Procurador

de Justiça
Jorge da Costa Lana
suscitou
,
preliminarmente,

o não conhecimento d
esta ação constitucional
,
argumentando que
: “
exaurida a jurisdição da 5a Vara Criminal de Sinop, com a prolação da decisão meritória, o processo será remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça -que decidirá o apelo-, razão pela qual, a decisão acerca de liberdade processual do implicado deveria ser
direcionado
ao nobre Desembargador Relator, no curso da apelação
.”.

Por fim,
argumentou
que não é
razoável
imputar ao Juízo de primeiro grau qualquer ato ilegal, uma vez que o processo já foi encaminhado a este Tribunal de Justiça
.

Em consulta ao
PJe
2o grau, verifico que o paciente interpôs
o R
ecurso de
A
pelaç
ão

n. 1003234-49.2023.8.11.0045
,
o qual pende de apresentação
d
as razões recursais
.

Além disso
, o paciente
propôs

o
M
andado de
Segurança n.
1013270-91.2023.8.11.0000
,
cuja ordem foi denegada
,
por e
sta
câmara
criminal
,
ensej
ando

a interposição do

R
ecurso
O
rdinário em mandado de
segurança, que
também teve o provimento negado
.

À
vista disso
, d
escabe falar que a presente ação constitucional não deve ser
conhecida
por tal motivo
, visto que
,
quanto
a
o
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal
,

a Defesa sequer apresentou
as
razões

recursais
, não
se
podendo

deduzir que os pedidos serão
os mesmos.

Todavia
,
seguindo o parecer da douta Procuradoria,
entendo que não deve ser conhecido
o presente
Habeas Corpus

quanto ao pleito
de alteração do regime inicial,
pois
a tese defensiva diz respeito à matéria a ser apreciada em Recurso de Apelação Criminal, posto que se trata de inconformismo com o mérito da sentença condenatória, de modo que, com a devida vênia, não há como enfrentá-la pela via célere e excepcional do
Habeas Corpus
.

Desta forma
,
como já dito,
não cabe apreciação de matéria concernente
à
fixação do regime prisional, em sede de
Habeas Corpus
uma vez que não diz respeito à ilegalidade, mas sim à justiça ou injustiça da decisão atacada
, de tal sorte que a via adequada para tal pleito é a do recurso ordinário próprio (TJ-SP - HC: 21714185020158260000 SP 2171418-50.2015.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2015).

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racional
, com o devido prestígio do sistema recursal,
a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio
, sem prejuízo de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade.

Assim,
se o debate trazido permeia a análise da fração mais adequada à diminuição pelo privilégio reconhecido, que inequivocamente exige maiores incursões no acervo de prova produzido nos autos da ação penal originária e é matéria passível de análise pela via recursal adequada, que é a apelação criminal, por sinal, já interposta, não pode ser discutida no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

Writ extinto, sem exame do mérito.

(N.U 1004872-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 17/04/2023)

Ante ao exposto
,
conheço em parte o presente Habeas Corpus, tão-somente quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva
.

II - MÉRITO

Em relação ao requerimento
de revogação da prisão
,
denota-se
que o paciente foi condenado à pena de
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes
de
t
ráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
e
p
o
rte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

A Defesa juntou declarações de boa conduta firmadas por alguns conhecidos do paciente, bem como, uma declaração de seu empregador, oferecendo uma proposta de emprego para que ele retorne ao convívio social.

Observo que o paciente foi preso em flagrante delito em 28/03/2023, permanecendo preso durante toda a instrução processual.
Vejamos excerto da decisão que decretou a prisão preventiva:

“
(...).

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO é medida que se impõe.

(...).

Analisando atentamente os autos,
entendo estar presente a prova da existência do crime e indícios de autoria dos flagrados podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e termo de apreensão
.

Registre-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz, uma
foram apreendidos em poder dos investigados: 01 (uma) Pistola Taurus (brasil)
Pt
57s Cal. 7.65 mm, com numeração suprimida, 01 (uma) Pistola Taurus (brasil)
Pt
938 Cal. .380, No Série KTL03429, 11 (onze) trouxas de substância análoga à maconha, além de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais), o que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justificando, assim, a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

(...).
Com relação ao autuado Wanderson
, conforme noticiado pela autoridade policial,
o custodiado também é investigado pela prática do delito de homicídio, e a arma encontrada em sua posse foi reconhecida pela esposa da vítima como sendo àquela subtraída no momento daquele delito
.” (decisão, id. 221742154 - págs. 79/85).

Exsurge dos autos que o paciente
e o corréu
fo
ram presos
,

portando
11 (onze) porções de Cannabis Sativa L. (maconha)
, com volume total de 56 (cinquenta e seis) gramas, para fins de comercialização,
além de

que
cada um
portava
uma arma de fogo.

A continuidade da prisão após a sentença condenatória não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que o
Juiz
fundamente de maneira clara e adequada a necessidade dessa medida excepcional.

No caso em tela, constata-se que a prisão preventiva foi mantida porque as razões que justificaram sua decretação anteriormente ainda permanec
e
m válidas. Ademais, o réu ficou detido durante toda a fase de instrução.

Vejamos excerto da sentença condenatória:

“
(...).

Indefiro o apelo em liberdade,
tendo em vista que os réus já se encontram presos preventivamente desde 30 de março de 2023, por ocasião da conversão da prisão em flagrante
.

É pacífico na jurisprudência que
o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já preso, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal
.

Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do acusado, ainda mais porque lhe aplicado regime prisional de segregação rigorosa.

E, quanto à alegada violação à presunção de inocência, vale a transcrição da Súmula no 09 do C. STJ:

“A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.

Os requisitos ensejadores da prisão preventivas dos réus se encontram presentes, de modo que a garantia da ordem pública impõe a segregação da liberdade de ambos os acusados
.” (
sentença
, id. 221742164 - págs. 106/139).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso:

“
1. (...
).

3. Ademais,
o paciente esteve preso durante toda a instrução processual, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva no édito condenatório não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente destacar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar em um primeiro momento, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre in
casu
.
(...)
.” (TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 4003582-83.2022.8.04.0000 Tribunal de Justiça, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2022)

As declarações de boa conduta e a proposta de emprego, apesar de serem fatores favoráveis ao paciente, não são suficientes para afastar os motivos que fundamentaram a prisão preventiva. A boa conduta isolada no âmbito familiar ou social não anula a gravidade dos crimes cometidos e o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade, principalmente em se tratando de delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Por todo exposto, em
parcial consonância

com o parecer ministerial,

CONHEÇO
EM PARTE
o
presente
HABEAS CORPUS
,
e nessa
extensão
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024